Tribunal: TJSP
Processo: 2255346-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concurso Público para o quadro de Dentistas do Programa de Saúde da Família, regido pelo Edital no 001/2018, realizado pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro/SP. Impetrante aprovada em sexto lugar que alega não terem sido observados os critérios de alternância e proporcionalidade estabelecidos pela Lei Municipal no 4.868/2015. Liminar concedida pelo juízo a quo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concurso Público para o quadro de Dentistas do Programa de Saúde da Família, regido pelo Edital no 001/2018, realizado pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro/SP. Impetrante aprovada em sexto lugar que alega não terem sido observados os critérios de alternância e proporcionalidade estabelecidos pela Lei Municipal no 4.868/2015. Liminar concedida pelo juízo a quo determinando a nomeação da agravada. Inocorrência de ilegalidade, abusividade ou teratologia na r. decisão recorrida. Mero juízo de cognição sumária, nessa fase recursal, que poderá ser superado pela cognição exauriente que conduz o Magistrado ao julgamento final do processo. RECURSO DESPROVIDO.